Tribunal: TCU
Processo: 011.829/2011-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra decisão que aplicou multa ao recorrente em razão de irregularidades na aprovação de projeto básico da obra de relocação da BR-393/RJ, parte do Complexo de Aproveitamento Hidrelétrico de Simplício.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que nesta fase tratam de pedido de reexame interposto por Cláudio Guilherme Branco da Motta, na qualidade de gerente do Departamento de Engenharia Civil de Furnas, contra o Acórdão 995/2017-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. dar provimento ao pedido de reexame, tornando insubsistentes os itens 9.2 a 9.7 do Acórdão 995/2017-TCU-Plenário ; 9.2. enviar cópia da presente deliberação à Furnas Centrais Elétricas S.A. e notificar o recorrente.